Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA e de Recurso Adesivo interposto por GILMAR PEREIRA E OUTRA, em face da r. sentença constante do ID 11042658. A sociedade RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S noticiou o falecimento do administrador da liquidação judicial da ré COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA, bem como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a referida cooperativa. O mandado de intimação dirigido à ré/apelante COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA não foi entregue, por não se encontrar estabelecida no endereço indicado nos autos, conforme a certidão exarada no ID (ID 17520366). No termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Assim, deve ser considerada válida a intimação pessoal da cooperativa ré, para o fim de regularizar a sua representação pessoal. Por conseguinte, transcorrido o prazo, sem que tenha sido atendida a determinação recursal, tem-se por impositiva a negativa de seguimento ao recurso de apelação interposto, ante a falta de interesse recursal. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ. Por via de consequência, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES, com fundamento no artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devido reciprocamente pelas partes para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora